Tribunal: TJSP
Processo: 2177000-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2177000-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
KFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E A, são embargados MARCOS
RODRIGUES SAGATIO e FLAVIA MARIA INACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177000-89.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 42011
2
VOTO No: 42011
EDEC. N°: 2177000-89.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (2a V. Cív. F. Reg. Butantã)
EMBGTE.:
KFA
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.,
em
recuperação judicial (R-Exctda.-Agvte.)
EMBGDOS.: Flavia Maria Inacio e Marcos Rodrigues Sagatio (A-
Exqtes.-Agvdos.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs.
I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
KFA Empreendimentos Imobiliários Ltda., em recuperação judicial ao v.
acórdão de fls. 132/136 dos autos digitais em apenso, que deu
provimento em parte ao agravo de instrumento por ela manejado contra
a r. decisão de fls. 278/279 dos autos de origem que, em ação de
rescisão de contrato c.c. devolução de quantias pagas e indenização por
dano material (compromisso de compra e venda de unidade
habitacional no empreendimento “Condomínio Espaço Raposo”), em
fase de cumprimento de sentença de procedência, intentada por Flavia
Maria Inacio e Marcos Rodrigues Sagatio, aqui embargados, rejeitou os
pleitos da executada de impedimento de constrição de bens e de
extinção da execução ao fundamento de que o crédito exequendo não foi
habilitado na recuperação judicial.
Alega a embargante, em resumo, que (1) “houve uma
contradição quanto à apreciação de controvérsias afetas à Lei Federal
no 11.101/2.005” (fls. 02), (3) “no que se refere ao fato de o crédito
exequendo ser anterior ao deferimento da recuperação judicial da
embargante, destaca-se que a presente demanda versa sobre ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177000-89.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 42011
3
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais, logo, nessas hipóteses o crédito é considerado existente no
momento de inexecução da obrigação/dano sofrido, ou seja, o crédito
nasce a partir do descumprimento contratual, não dependendo de
prolação de sentença para seu reconhecimento” (fls. 02), (4) em razão
do fato gerador ser anterior ao deferimento da recuperação judicial,
deve o crédito exequendo ser habilitado nos autos da recuperação
judicial e (5) o crédito devido aos exequentes deverá ser devidamente
habilitado perante o Juízo Universal, o que implicará na sua novação,
por força do art. 59 da Lei no 11.101/2005 (fls. 02/09).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (omissão) e bem como seja fundamentadamente
apreciada “a questão acerca da necessidade de se submeter o crédito
exequendo aludido ao procedimento da recuperação judicial, nos
moldes do art. 49 da Lei no 11.101/2.005, posto não haver nenhum
impedimento para tanto, segundo correntes jurisprudenciais deste
próprio E. Tribunal de Justiça, em consonância ainda com o Superior
Tribunal de Justiça, possibilitando o esperado prequestionamento para
eventual interposição de recurso especial perante aquela C. Corte” (fls.
09).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177000-89.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 42011
4
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 04 do v. acórdão
hostilizado (fls. 135/136 dos autos apensados), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado, conforme se observa da
transcrição a seguir.
“In casu, verifica-se que o processamento da
recuperação judicial da agravante foi deferido em 02.03.2017, ao passo
que a r. sentença de procedência pela qual restou constituído o crédito
exequendo transitou em julgado em 05.04.2016, conforme certificado
nos autos em 15.06.2016 (fls. 373 do processo de conhecimento no
1007507-32.2014.8.26.0704).
Desse modo, levando-se em consideração que o
crédito exequendo já existia à época do pedido recuperacional e que os
agravados não trouxeram para os autos qualquer informação acerca da
eventual existência de patrimônio de afetação constituído (art. 31-F da
Lei no 4.591/1.964, já com as modificações da Lei no 10.931/2004),
ônus do qual não se desincumbiram, não há dúvida de que a
suspensão do feito originário é medida adequada que ao caso se impõe”.
(...)
Desse modo, se por um lado não é possível compelir
os agravados-exequentes a habilitarem o crédito exequendo junto ao
MM. Juízo recuperacional, eis que não há qualquer disposição legal
nesse sentido, por outro a suspensão do curso da execução é medida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177000-89.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 42011
5
justiça adequada que ao caso se impõe”. (fls. 135/136 dos autos
digitais em apenso).
Como
visto,
levando-se
em
consideração
a
argumentação em questão, não há fundamento jurídico que justifique
forçar a submissão do crédito exequendo, contra a vontade dos
exequentes, ao procedimento da recuperação judicial.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177000-89.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 42011
6
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177000-89.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 42011
7
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de agravo de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica